Tribunal: TJSP
Processo: 1004256-60.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a R$ 3.200,00.
(TJSP; Apelação Cível 1004256-60.2019.8.26.0597; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLEITO DE DIFERENÇA. PREVISÃO CONTRATUAL DE CAPITAL GLOBAL SEGURADO. PAGAMENTO REALIZADO CORRETAMENTE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Sendo o capital global segurado na época do pagamento, no valor de R$ 63.570,04, e existindo apenas um funcionário na empresa na

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLEITO DE DIFERENÇA. PREVISÃO CONTRATUAL DE CAPITAL GLOBAL SEGURADO. PAGAMENTO REALIZADO CORRETAMENTE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Sendo o capital global segurado na época do pagamento, no valor de R$ 63.570,04, e existindo apenas um funcionário na empresa na época do sinistro, mostra-se correta a indenização paga as autoras, inexistindo fundamento para se falar em complementação. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a R$ 3.200,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000997289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004256-60.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes MARIA DO
SOCORRO TORRES BERNARDO e ANTONIA DANIELA TORRES DE LIMA, é apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1004256-60.2019.8.26.0597
Comarca:SERTÃOZINHO 3a Vara Cível
Juiz: Nemércio Rodrigues Marques
Apelantes: Maria do Socorro Torres Bernardo e Antonia Daniela Torres de Lima
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS.
PLEITO
DE
DIFERENÇA.
PREVISÃO
CONTRATUAL
DE
CAPITAL
GLOBAL
SEGURADO. PAGAMENTO REALIZADO CORRETAMENTE.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Sendo o capital global
segurado na época do pagamento, no valor de R$ 63.570,04, e
existindo apenas um funcionário na empresa na época do
sinistro, mostra-se correta a indenização paga as autoras,
inexistindo fundamento para se falar em complementação. 2.
Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
eleva-se o valor da verba honorária a R$ 3.200,00.
Voto no 46.613
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com reparação
por danos morais decorrente de contrato de seguro de vida proposta por
MARIA DO SOCORRO TORRES BERNARDO e ANTONIA DANIELA
TORRES DE LIMA em face de BRADESCO VIDA e PREVIDÊNCIA S/A.
A r. sentença cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando a parte autora ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00,
com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Inconformadas, apelam as vencidas pretendendo a inversão
do resultado, alegando, em síntese que, diante do que estabelece o
contrato, fazem jus à indenização securitária de R$ 475.940,48, pois as
coberturas compreendem os eventos morte e morte por acidente. Como o
pagamento foi apenas parcial (R$ 127.140,08), ainda existe um saldo
credor, para cada uma, de R$ 237.970,24, pleiteando a condenação da ré
ao integral cumprimento da avença. Também pretendem a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. As autoras pleiteiam a condenação da seguradora ao
pagamento da diferença relacionada à prestação contratual securitária,
decorrente da morte do companheiro e genitor Daniel Pereira de Lima.
Essencialmente, afirmam que a apólice prevê duas formas de cobertura
(eventos morte e morte por acidente), mas a ré apenas lhes pagou uma
parte do que lhes cabe.
A seguradora, ao se defender, alegou que o pagamento
ocorreu nos estritos limites do contrato, e que o depósito foi devidamente
realizado em favor das autoras, conforme estipulado no contrato.
A sentença julgou improcedente o pedido, por reconhecer
que o pagamento foi realizado corretamente pela seguradora.
Diante da insurgência das autoras, impõe-se apurar se foi
efetivamente correto o pagamento ou, então, se existe a alegada diferença
em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Das condições gerais da apólice, na cláusula 5a, consta:
“A Cobertura de Morte garante ao Beneficiário o pagamento
de uma Indenização correspondente ao valor do Capital Segurado
Individual apurado de acordo com o Capítulo V, caso ocorra a morte do
Segurado por causas naturais ou acidentais no Período de Cobertura,
observado o disposto no parágrafo único desta cláusula.
Parágrafo Único. Não haverá a garantia de Indenização de
que trata o caput desta cláusula se a morte do Segurado resultar de
Risco Excluído, nos termos da Subseção II desta seção, ou se ocorrer
qualquer das hipóteses de perda do direito à Indenização referidas no
Capítulo X destas Condições Gerais ou na legislação ou regulação em
vigor” (fl. 95).
Consta, ainda:
“CAPÍTULO V CAPITAL SEGURADO
Seção I Valor do Capital Segurado
Cláusula 28. O valor do Capital Segurado Global da
Cobertura de Morte será aquele estipulado pelas partes, em expressão
da moeda corrente nacional, determinado no momento da contratação
do Seguro, devendo constar na respectiva Proposta de Contratação e
na Apólice de Seguro.
Parágrafo 1o. O Capital Segurado Individual para o subgrupo
de empregados será determinado de acordo com a opção do
Estipulante feita na Proposta de Contratação, dentre as seguintes
modalidades:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
I. Capital Segurado Individual Uniforme, no qual o Capital
Segurado Individual é determinado a partir da divisão do Capital
Segurado Global pelo número de empregados constante na Relação
de Empregados anexa à Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) ou documento equivalente,
que comprove a vinculação ao Estipulante, observados os limites
mínimo e máximo de Capital Segurado estabelecidos no parágrafo 3o
desta cláusula.
II. Capital Segurado Individual Diferenciado, no qual o
Capital Segurado Individual é determinado pela aplicação, sobre o
Capital Segurado Global, do percentual correspondente à sua
participação no total do recolhimento da GFIP de todo o Grupo
Segurado, observado o limite máximo de Capital Segurado.
Parágrafo 2o. O Capital Segurado Individual para o subgrupo
sócios será sempre uniforme, determinado a partir da divisão do
Capital Segurado Global pelo total de sócios e dirigentes constantes no
Contrato Social vigente do Estipulante, observado o limite de Capital
Segurado.
Parágrafo 3o. No ato da Contratação do Seguro, a
Seguradora estabelecerá os limites mínimo e máximo de Capital
Segurado Individual, sujeitos a atualização conforme disposto na
Cláusula 40.
Parágrafo 4o. O valor do Capital Segurado será atualizado
monetariamente na forma da Cláusula 41.
Cláusula 29. Para efeito do pagamento da Indenização,
considerar-se-á o valor do Capital Segurado em vigor na data de
ocorrência do Sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Parágrafo Único. Para os fins do disposto no caput desta
cláusula, considera-se data de ocorrência do Sinistro:
I. na Cobertura de Morte: a data da morte do Segurado ou
do Cônjuge;
II. Na Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente: a
data do Acidente Pessoal” (fls. 108-109).
E, ainda:
“4. Capital Segurado Global
É o valor máximo estipulado na Proposta de Contratação e
no Certificado para cada uma das coberturas previstas nestas
Condições Gerais vigente na data do Sinistro e que servirá de base
para o calculo do Capital Segurado Individual.
5. Capital Segurado Individual
É o valor apurado a partir do Capital Segurado Global de
acordo com disposto no Capítulo V destas Condições Gerais, vigente
na data do Sinistro, e que servirá de base para o cálculo da
Indenização” (fl. 92).
Portanto, a hipótese é de seguro de vida em grupo, com
capital global que deve ser dividido pela quantidade de funcionários,
conforme consta nas condições gerais.
A ré trouxe aos autos a informação de que o valor pretendido
pelas autoras refere-se ao capital atualizado de 2019, de acordo com o
documento de fl. 29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
O documento de fl. 30 informa que havia na empresa apenas
um funcionário, quando do falecimento do segurado.
A informação de fl. 27 dá conta de que o valor do capital na
data da ocorrência era de R$ 63.570,04 para morte natural e R$ 63.570,04
para indenização especial por acidente.
Portanto, a indenização paga às autoras se mostra correta e
não há fundamento contratual para se cogitar de diferença de valores em
aberto.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, eleva-se a
verba honorária de responsabilidade das demandantes para R$ 3.200,00,
cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiárias da justiça gratuita.
3. Ante o exposto, e nesses termos, nego provimento ao
recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator